Tribunal: STF
Processo: RE 498448
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: JUROS DE MORA. Condenação Judicial. Fazenda Pública. Verbas
   remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos.
   Limitação em 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento)
   ao ano. Constitucionalidade reconhecida do art. 1º-F da Lei nº
   9.494/97. Precedente do Plenário. Agravo regimental parcialmente
   provido. Provimento parcial do recurso extraordinário. É
   constitucional o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.